Tribunal: CARF
Processo: 19515.008323/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008323/2008-35
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIG BEVERAGES BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, submetido ao CARF pela douta 1a Turma da
DRJ/SPO, em razão da procedência da Impugnação da contribuinte, que resultou na exoneração
integral de crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008323/2008-35
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008323/2008-35

No caso, fora lavrado auto de infração de IRPJ na monta de R$ 5.562.381,18 (e-
Fls 361 a 365), em decorrência da ausência de comprovação de exclusões na ordem de R$
19.214.839,53, da base de cálculo tributável relativa ao ano-calendário 2004.
A seguir a ementa decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
PROVISÃO. DESPESA NÃO DEDUTÍVEL. ADIÇÃO. TRIBUTAÇÃO. BAIXA.
EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
A adição ao lucro líquido de contrapartida decorrente de constituição de provisão
indedutível permite excluir da base de cálculo tributária de exercício futuro valor
correspondente a sua posterior baixa contábil.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ proferiu as seguintes razões de mérito:
6. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
7. Conforme descrito no relatório fiscal de fls. 356/357, durante o curso da fiscalização,
o Contribuinte foi intimado a justificar o valor de R$ 19.214.839,53 informado na Ficha
09A (“Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral") da Linha 38 (“Outras Exclusões”)
de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao
ano-calendário 2004 (fl. 15), indicando as contas contábeis e os documentos que dariam
suporte ao valor excluído da base de cálculo do imposto de renda.
8. Uma vez que parte das exclusões poderia decorrer de reversão de provisões de
períodos anteriores, o Contribuinte, depois de intimado (fl. 249), apresentou mapa de
composição da apuração do IRPJ/CSLL, Livro de Apuração do Lucro Real e Dipj do
ano-calendário 2003.
9. A autoridade fiscal constatou inexistir registros na parte “B” dos Lalur dos anos-
calendário 2003 e 2004 (fls. 264/354), sendo que o Razão apresentado não foi suficiente
para comprovar se as adições efetuadas em 31/12/2003 e revertidas em 31/12/2004
seriam permanentes ou temporárias, impedindo que se aceitasse a apontada exclusão de
R$ 19.214.839,23.
10. O Interessado, em sede de impugnação, admitiu a procedência da autuação em
relação a R$ 900.000,00, pois tal valor corresponderia a provisão para reestruturação
que não deveria ter sido excluído da base de cálculo tributária.
11. Quanto ao valor remanescente, informou que realizara a retificação dos Livros de
Apuração do Lucro Real dos anos de 2003 (doc. 09) e 2004 (doc. 10), da DIPJ 04 (doc.
11 e 05), bem como o cotejo entre o livro razão e o LALUR das contas contábeis
referentes às exclusões objeto da presente autuação (Tabelas 1 e 2).
12. Vindos os autos a julgamento, determinou-se a realização de diligência para que, a
partir dos documentos e explicações trazidos posteriormente à autuação, a autoridade
fiscal confirmasse o cabimento da exclusão de R$ 18.314.839,53 da base de cálculo do
IRPJ apurado no ano-calendário 2004. O resultado do expediente, como já adiantado,
ficou assentado nos termos de fls. 2899/2890.
13. A autoridade diligenciante, depois de analisar os documentos e explicações
carreados aos autos pela contribuinte, concordou que os valores excluídos em 2004 (à
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008323/2008-35

exceção dos R$ 900.000,00), já tinham sido oferecidos à tributação, ou seja, que se
tratavam de despesas contábeis adicionadas ao período de apuração de 2003, eis que
fiscalmente indedutíveis, mas que, em 2004, em razão de ajustes e baixas posteriores
das provisões que lhes deram origem, foram excluídas da base de cálculo do IRPJ.
14. Quanto ao valor de R$ 900.000,00, reconhecido pelo Interessado como
indevidamente deduzido do Lucro Real relativo ao período de apuração encerrado em
2004, verifica-se que a respectiva DIPJ/2005 foi retificada em 26/01/2009 (fls. 2501),
tendo a contribuinte diminuído este valor daquele informado na Linha 38 (“Outras
Exclusões”) da Ficha 09A (“Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral"), que passou
de R$ 19.214.839,53 para R$ 18.314.839,53 (fls. 2507).
15. Conclui-se que a autoridade fiscal, que é a mesma que efetuou o lançamento, de
acordo com seus critérios de auditoria, aquiesceu com os ajustes feitos pelo
Contribuinte.
16. Observe-se que o importe de infração correspondente à dedução indevida de R$
900.000,00 da base de cálculo do Imposto de Renda (ao que Fiscalização e Contribuinte
convergem) fica completamente absorvido pelo montante de prejuízo formado no
período (2004) - na ordem de R$ 9.328.500,19 (fl. 358). Ou seja, não subsiste exigência
fiscal alguma (por isso a atuação é improcedente), não obstante ser de rigor o
acertamento do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base
Negativa da Contribuição Social– Sapli para, justamente, refletir esse impacto por sobre
a base de cálculo do IRPJ (é o que será providenciado, com referência à declaração
original de no 12078-27).
17. Assim visto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por PROCEDENTE O
PEDIDO DO CONTRIBUINTE, de ordem a se determinar o CANCELAMENTO da
corrente exigência fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Como relatado, o presente Recurso de Ofício fora interposto em face da decisão
de primeira instância que exonerou o crédito tributário no montante total de R$ 5.562.381,18.
Faz-se necessário, portanto, realizar o exame de admissibilidade do recurso.

Exame de Admissibilidade
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008323/2008-35

(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.”

À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 63/2017 estabelecia
que a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total
(lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00.
Acontece que recém publicada Portaria MF no 02/2023, de 18 de janeiro de 2023,
alterou o limite de alçada, em valor superior a R$ 15.000.000,00. É o que se observa:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Assim sendo, em razão do crédito exonerado deste feito (R$ 5.562.381,18) não
superar o limite de alçada atualmente vigente (R$ 15.000.000,00), o recurso não deve ser
conhecido.

Conclusão
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008323/2008-35

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, em razão
do crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2995
DF CARF MF
Original